Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732109-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, se quiser, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator